Tribunal: TJPA
Processo: 0017094-28.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017094-28.2004.8.14.0301

APELANTE: MARIO CESAR BRASILEIRO, MARIA JOSE LOPES BRASILEIRO, ANANINDEUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017094-28.2004.8.14.0301

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO COMO CURADORA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, atuando como curadora especial, contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém que extinguiu execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em razão da prescrição intercorrente, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. A recorrente sustenta que a Fazenda Pública resistiu ao reconhecimento da prescrição arguida em exceção de pré-executividade, o que atrairia a aplicação do princípio da sucumbência e justificaria a condenação do ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, atuando como curadora especial do executado, quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente e a Fazenda Pública apresenta resistência ao reconhecimento dessa prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.195/2021 alterou o art. 921, § 5º, do CPC para prever que o reconhecimento da prescrição intercorrente pode ocorrer sem ônus para as partes, regra aplicada às sentenças proferidas após sua vigência.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, embora em regra não haja condenação em honorários na extinção por prescrição intercorrente, a resistência da parte exequente ao reconhecimento da prescrição caracteriza efetiva sucumbência, autorizando a fixação da verba honorária.

5.

A oposição injustificada da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição prolonga indevidamente o processo e legitima a aplicação do princípio da sucumbência, com imposição de honorários advocatícios.

6.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, reconhece serem devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em favor da parte vencedora, ainda que em demanda contra ente público que integra, devendo os valores ser destinados ao aparelhamento institucional.

7.

Verificada a resistência da Fazenda Pública à tese de prescrição intercorrente, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, fixados em 10% do valor do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não gera, em regra, condenação em honorários após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei nº 14.195/2021.

2.

A resistência da Fazenda Pública ao reconhecimento da prescrição intercorrente caracteriza sucumbência e autoriza a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

3.

São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua como curadora especial da parte vencedora, ainda que em demanda contra ente público ao qual esteja vinculada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, I; 921, §5º; 924, IV; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1002 da repercussão geral; STJ, REsp 2.060.319/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.018/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgInt no REsp 2.050.593/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.06.2023, DJe 29.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer
e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12/03/2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação

Cível
interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
, na condição de Curadora Especial, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém.

A decisão de primeiro grau julgou extinta a Execução Fiscal, movida pelo Estado do Pará, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, deixando de fixar honorários sucumbenciais.

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, argumenta que, ao apresentar resistência à exceção de pré-executividade que arguia a prescrição, a Fazenda Pública deu causa à instauração do litígio incidental, atraindo a aplicação do
princípio da sucumbência
.

Além disso, defende um
distinguishing
em relação ao Tema 1.229, alegando que a atuação da Defensoria como Curadora Especial possui natureza distinta da defesa por advogado constituído.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o ente apelado ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública.

O Estado do Pará, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença. Sustenta que a extinção por prescrição intercorrente não gera ônus para a Fazenda, com base no princípio da causalidade (o devedor deu causa à execução) e na nova redação do art. 921, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), alterado pela Lei nº 14.195/2021.

O Ministério Público, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso, defendendo a aplicação do princípio da sucumbência devido à resistência do Estado e a necessidade de se fazer um
distinguishing (
distinção) da tese geral, dada a atuação institucional da Defensoria Pública como Curadora Especial.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir se são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, atuando como Curadora Especial, na hipótese de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente, quando a Fazenda Pública oferece resistência à pretensão do executado.

A Lei nº 14.195/2021 promoveu uma alteração substancial no regime da prescrição intercorrente no processo de execução, ao incluir o § 5º no art. 921 do CPC, que dispõe:

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício,
reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Com base nessa nova redação, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, nas sentenças proferidas após a vigência da lei (26/08/2021), a extinção do processo pela prescrição intercorrente, em regra, não acarreta a condenação em honorários, afastando a aplicação do princípio da causalidade que anteriormente levava à condenação do executado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021.1.
Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais .3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15).
Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição
.4.
A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5º, do CPC/2015)
.5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido .6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2060319 DF 2023/0091942-4, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023)

De fato, a prescrição intercorrente é um fenômeno processual que ocorre durante a execução por inércia processual e a falta de patrimônio viável, sendo, portanto, mais uma questão de impossibilidade material do que de culpa processual.

Contudo, no caso de a Fazenda Pública resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente em sede de Execução Fiscal, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é legítima, uma vez que se configura sua efetiva sucumbência.

Isso ocorre porque, ao contestar indevidamente a prescrição, a Fazenda Pública prolonga o curso processual sem razão jurídica suficiente, caracterizando sua derrota parcial ou total no litígio. O STJ tem entendido que a sucumbência deve ser atribuída à parte que dá causa à perpetuação desnecessária do processo, sendo justo, portanto, impor a condenação em honorários. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVALORAÇÃO DE PREMISSA FÁTICA INCONTROVERSA NOS AUTOS. POSSIBILIDADE, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) IV. Na forma da jurisprudência do STJ, "embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
" (STJ, AgInt no AREsp 2.023.731/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 01/07/2022).
Com efeito, 'o reconhecimento da prescrição intercorrente não permite a condenação da parte exequente em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, de modo que se ela não resistir ao pedido de extinção do feito fundado nesse motivo estará desonerada desse ônus; ao revés, havendo oposição do credor, a verba honorária será devida, com respaldo no princípio da sucumbência'
(STJ, AgInt no REsp 1.867.881/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/08/2021). Em igual sentido: STJ, REsp 1.812.198/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2019; REsp 1.814.147/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/10/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.812.894/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/12/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.958.399/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/06/2022; EDcl no AgInt no REsp 1.937.012/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/10/2022.

V. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

(...)

IV - Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica de que é correta a condenação da Fazenda Pública em honorários sucumbenciais nas hipóteses em que houver resistência no reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no REsp n. 1.937.012/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.018/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022 e AgInt no AgInt no AREsp n. 1.958.399/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 24/6/2022.

V - Agravo interno improvido.”

(AgInt no REsp n. 2.050.593/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

No presente caso, a Fazenda Pública Estadual apresentou resistência a tese de prescrição intercorrente. Adicionalmente, conforme a orientação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.002, firmou-se a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

Essa tese reforça a legitimidade da aplicação da prescrição intercorrente, especialmente quando há resistência injustificada por parte da Fazenda Pública, o que, além de prolongar o processo indevidamente, pode gerar o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, de acordo com a interpretação dada pelos tribunais superiores.

Destarte, impõe-se a condenação do ora exequente ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, § 3º, I do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. sentença recorrida condenando o Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, que fixo em 10% do valor do débito (proveito econômico), consoante art. 85, § 3º, I do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2026